Tribunal: TJPA
Processo: 0804722-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804722-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRENDO RAFAEL CARDOSO PONCADILHA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO 11.302/2022. INDULTO NATALINO. CRIME NÃO IMPEDITIVO E CRIME IMPEDIDTIVO. CONTEXTO DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1
. O Recurso
. Insurgência defensiva, com a interposição de recurso de Agravo em execução contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu a concessão de indulto em relação ao delito de

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003).

2.
Fato relevante
. A defesa técnica postula a reforma da decisão, a fim de que seja concedido o benefício do indulto natalino ao agravante, posto que preenche os requisitos legais.

3. A questão em discussão consiste em analisar (i) se o delito de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) foi praticado em concurso com delitos impeditivos do benefício, quais sejam, crimes de roubo majorados, pelos quais o agravante também foi condenado e cumpre pena.

III. Razões de decidir:

4.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que o apenado possui quatro condenações em execução, sendo três por crimes impeditivos do benefício, quais sejam, roubo majorado, previsto no art. 7º, inciso II, do Decreto nº 11.302/2022.

5. A concessão do indulto por crime não impeditivo fica obstada pelo cumprimento integral da pena do crime impeditivo do benefício somente se forem cometidos em concurso formal ou material. Todavia, se ocorrerem em contexto diferentes, não há que se falar em cumprimento.

IV. Dispositivo e tese:

8. O
agravante cumpre pena por dois delitos de roubo, que são impeditivos do indulto, nos termos do art. 7º do Decreto 11.302/2022. Entretanto, não foram praticados em concurso com o crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

9. Considerando que o agravante cumpre os requisitos legais, o indulto deve ser concedido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ,
AgRg no HC n. 838.938/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de ___________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0804722-43.2024.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO

ÓRGÃO DE ORIGEM: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: BRENDO RAFAEL CARDOSO PONCADILHA

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em execução interposto por BRENDO RAFAEL CARDOSO PONCADILHA
,
contra a r. sentença prolatada pelo contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém (ID-18710634), que indeferiu a concessão de indulto, no processo de execução nº 0015993- 24.2016.8.14.0401

Nas razões recursais, a defesa aduz que o agravante faz jus à concessão do indulto, posto que preenche os requisitos legais previstos no Decreto nº 11.302/2022. Ademais, a defesa requer sustentação oral das razões do agravo. (ID-18710622)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID-

18710633).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (ID-18710636).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (ID-19274783).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento presencial.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Sendo assim, passo a analisar o mérito.

A defesa pleiteou a concessão de indulto natalino em relação ao crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (
art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003), pelo qual foi condenado a 02 (dois) anos de reclusão.

Todavia, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que o apenado possui quatro condenações em execução, sendo três por crimes impeditivos do benefício, quais sejam, roubos majorados, previsto no art. 7º, inciso II, do Decreto nº 11.302/2022.

A referida decisão teve como esteio o regramento do art. 11 do referido diploma legal, que dispõe:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto n
o
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Pois bem, analisando detidamente os autos do processo, entendo que a decisão agravada merece ser reformada.

A entendimento jurisprudencial sobre o dispositivo legal em destaque é que a concessão do indulto por crime não impeditivo fica obstada pelo cumprimento integral da pena do crime impeditivo do benefício somente se forem cometidos em concurso formal ou material. Todavia, se ocorrerem em contexto diferentes, não há que se falar em cumprimento total da reprimenda daquele crime que impede a concessão indulto.

Nesse sentido, colaciono julgamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a temática:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EXECUTADO QUE PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO. CRIME IMPEDITIVO. AÇÕES PENAIS DIVERSAS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO.

2. A Terceira Seção, em julgamento ocorrido aos 8/11/23, posicionou-se no sentido de que "apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie.

Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos". (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023.)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 838.938/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

No presente caso, verifica-se que o agravante cumpre pena por dois delitos de roubo, que são impeditivos do indulto. Entretanto, não foram praticados em concurso com o crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Dessa forma, o agravante satisfaz os requisitos para concessão do indulto, mormente porque o delito pelo qual pleiteia o benefício tem pena máxima em abstrato inferior a 05 (cinco) anos, pressuposto exigido no art. 5º do Decreto 11.302/2022.

Por todo o exposto, na esteira dos pareceres do Ministério Público de 1º e de 2º grau, CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém e CONCEDER ao agravante, BRENDO RAFAEL CARDOSO PONCADILHA, o indulto pleiteado.

É como voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/12/2024